Tribunal: TJBA
Processo: 8025902-15.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025902-15.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVALDO FERREIRA DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ROUBO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓR
IA.
MATERIALIDADE

E

AUTORIA NÃO COMPROVADA
S
DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
QUE SE IMPÕE.
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a sentença (id. 83222073) proferida nos autos da ação penal nº 8025902-15.2024.8.05.0080, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, e absolveu o réu ERIVALDO FERREIRA DE JESUS JUNIOR da imputação referente à prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2
.

Segundo a peça acusatória
,
“
no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 11:20h, na Rua U, bairro Parque Viver, Feira de Santana-BA, o denunciado, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, modelo iPhone 11 da vítima Gabriel de Almeida Bispo. 2 – Infere-se dos autos que no dia, horário e local acima referidos, a vítima caminhava em direção ao “Mercadinho de Galego”, quando foi surpreendida com a aproximação do denunciado pilotando uma motocicleta, o qual a ameaçou com uma arma de fogo, anunciando o “assalto”, exigindo que a vítima jogasse o telefone no chão, evadindo-se logo após pegar o bem do chão”
.

II. Da questão em discussão

3. A apelação interposta pelo
Parquet
tem como questão nuclear o pedido de
reforma da sentença para que o recorrido seja condenado nos termos da peça acusatória, com alegação sobre a existência de provas suficientes quanto à autoria do delito de roubo imputado
.

III. Das razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do
crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

5.
É consolidado o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório. Contudo, vislumbra-se que, na situação em epígrafe, a prova produzida nos autos não é suficiente para condenar o acusado
, is
to
porque,
no
que concerne ao crime de roubo em apreço, a materialidade e a autoria delitivas estão descritas exclusivamente pelos relatos da vítima.

6
. No caderno processual, as declarações do ofendido se mostram isoladas no contexto probatório, porque não corroboradas por demais prova. Sequer há qualquer oitiva de testemunha, não houve prisão em flagrante, tendo o inquérito policial sido instaurado por portaria. O bem subtraído ou a arma utilizada no delito não
foram localizados
.

7
.
Não foram produzidos outros elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, sendo o reconhecimento da vítima o único elemento constante dos fólios.
Na hipótese, a vítima, em nível policial, efetuou o reconhecimento fotográfico do investigado (id. 464464054 - Pág. 1/3, dos autos 8022160-79.2024.8.05.0080), tendo reconhecido o acusado também em Juízo como sendo o autor do delito, ratificando o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial
.

8. N
ão se pode olvidar de que
o reconhecimento do réu pela vítima

é espécie de prova
precária, possuindo valor relativo, sendo que, isoladamente, não pode conduzir à conclusão de ser o réu inocente ou culpado. Para tanto, deve vir corroborada por outros elementos de convicção, o que não ocorreu, no presente caso.

Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.

9
. Consoante a jurisprudência do STJ, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor réu. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na
denúncia"

(
HC n. 497.023/ES
, de m
inha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019
,
D
Je
21/6/2019).

10
.
Neste contexto, a falta de provas e elementos de convicção que demonstrem de forma inequívoca a prática, por parte do réu, dos comportamentos criminosos descritos na exordial acusatória, impõe ao julgador a absolvição em relação às condutas imputadas, pelo princípio
in dubio pro reo
, acolhido expressamente no Código de Processo Penal (art. 386, II, V e VII).

1
1
. No caso, não se vislumbra segurança para atribuição de autoria delitiva ao réu, especialmente quando se leva em conta que o reconhecimento foi feito através de fotografia. O acusado negou ser autor do crime, em seu interrogatório, extrajudicial e judicial. Outrossim, durante todo o curso do processo não foram apresentadas quaisquer provas, seja depoimento de testemunhas que presenciaram o fato, a arma do crime ou até mesmo a moto usada para o assalto, ou ainda o objeto subtraído. O processo penal não se agarra a provas fragilizadas. Para que a pretensão acusatória tenha êxito, é necessário que o lastro probatório seja sólido, o que não ocorreu no caso em comento, sendo acertada a fundamentação do juízo “a quo”.

1
2
. Parecer ministerial com opinativo pelo conhecimento e
p
rovimento do apelo.

IV.
Dispositivo

1
3
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8025902-15.2024.8.05.0080
,
em que figura como apelante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e apelado

ERIVALDO FERREIRA DE JESUS
JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o
recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça